Tribunal: TJSP
Processo: 1037889-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso ministerial. Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade sem o pagamento da multa. No caso não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade por força do artigo 579, do Código de Processo Penal, para receber como agravo em execução o recurso de apelação. Precedentes. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Dívida de valor atrelada ao limite de 1200 UFESPs,

Ementa:

APELAÇÃO. Recurso ministerial. Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade sem o pagamento da multa. No caso não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade por força do artigo 579, do Código de Processo Penal, para receber como agravo em execução o recurso de apelação. Precedentes. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Dívida de valor atrelada ao limite de 1200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, incidente apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública. Não vinculação ao Ministério Público na execução da pena de natureza penal. Decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 3.150, no sentido de que a multa penal possui caráter de sanção penal, tendo o Ministério Público a legitimação prioritária para a sua execução. Inviável a extinção da punibilidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido com determinação do prosseguimento da ação executiva.